Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE SISTEMAS. SISBAJUD. MENOS DE UM ANO. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da repetição de pesquisas feitas hão menos de um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. 6. A recentíssima pesquisa eletrônica no sistema SISBAJUD torna ineficaz, ao menos no momento, o deferimento de sua reiteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdão 1289804 do TJDFT.